Tribunal: STF
Processo: ARE 1458096
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ASSEGURADA AO DISTRITO FEDERAL. VERBA RESERVADA AOS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL (LEI Nº 5.369/14, art. 7º; CPC, ART. 85, §19). DIREITO AUTÔNOMO. VERBA DESGUARNECIDA DE NATUREZA PÚBLICA. REVERSÃO AOS PROCURADORES. CRÉDITO DETIDO PELO EXECUTADO PERANTE O ENTE DISTRITAL. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA COM O CRÉDITO DETIDO PELA PARTE NO LIMITE EM QUE IGUALAM. IDENTIDADE DE CREDORES. IDENTIFICAÇÃO SUBJETIVA DE CREDOR E DEVEDOR RECÍPROCO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Editada lei local reservando aos integrantes do sistema jurídico do Distrito Federal os honorários advocatícios de sucumbência fixados nas ações protagonizadas ativas ou passivamente pelo ente público e nas quais sagrara-se vencedor, cuja constitucionalidade restara ratificada por esta Corte de Justiça (Lei Distrital nº 5.369/14, art. 7º), tornando os procuradores seus titulares, a verba honorária, encerrando recurso particular, qualifica-se como direito indistinto dos procuradores públicos, regulação que, ademais, fora corroborada pelo legislador codificado (CPC, art. 85, §19). 



    2. Consoante entendimento sufragado pela Corte Suprema de Justiça, os honorários de sucumbência assegurados ao Distrito Federal, ressalvada a disposição inserta na legislação local, são revertidos indistintamente a todos os integrantes da carreira jurídica, passando, inclusive, a ostentar natureza remuneratória para fins de aferição do teto remuneratório constitucional, sobejando patente que aludida verba é revertida aos agentes públicos, não chegando a ingressar nos cofres públicos, qualificando-se, então, como verba de natureza privada. 



    3. A compensação, como forma de extinção das obrigações subsistentes entre credor e devedor recíprocos, demanda a subsistência de identificação subjetiva entre obrigados reciprocamente, condição que não se aperfeiçoa em relação a verba honorária de sucumbência firmada em ação promovida em face do Distrito Federal, pois pertence e será revertida aos seus procuradores na forma da lei, e o crédito detido pelo devedor dos honorários frente ao ente público. 



    4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime”. (Documento eletrônico 47)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 8). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Ademais, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).  



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma — grifei).



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    “[...] 



    Essa previsão casuística derivara da inferência de que os advogados públicos, ante o vínculo que mantêm com a Administração, são remunerados pelos serviços que exercitam no desempenho das atribuições que lhes estão afetadas. Essa apreensão enseja que, já auferindo a retribuição pelos serviços que fomentam, os honorários de sucumbência, não são da titularidade de seus procuradores. Oportuno registrar que a previsão inserta no dispositivo em tela não padece de vício de inconstitucionalidade, vez que, conquanto tenha sido objeto dessa arguição junto à Suprema Corte, a ação direta de inconstitucionalidade nº 1.552/96 que o tivera como objeto fora extinta sem resolução do mérito ante o desaparecimento superveniente do seu objeto, remanescendo incólume, portanto, a presunção de constitucionalidade da regulação legal.



    Aludida apreensão, todavia, fora superada pela previsão inserta no artigo 85, §19, do estatuto processual civil, que preceitua que ´Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. ´. Sob esse prisma, desponta inexorável que a inviabilidade de percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos restara superada, ficando derrogado tacitamente o preceptivo inserto no Estatuto da Advocacia colacionado pela expressa previsão trazida pelo Códex Processual. Acerca do tema, confira-se os seguintes escólios catedráticos adiante transcritos:



    [...]



    Alinhado esse registro, sobeja que, no âmbito local, subsiste regulação diversa, cuja constitucionalidade fora firmada por esta Corte de Justiça. De acordo com o previsto na Lei Distrital nº 5.369 de 06 de julho de 2014, os honorários advocatícios de sucumbência são da titularidade, exclusiva, dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, consoante se extraí do artigo 7º inserto em aludido normativo, in verbis:



     ´Art. 7º Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal nº 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. ´



    Consoante o retratado no dispositivo trasladado, constituindo os honorários advocatícios sucumbenciais verba de natureza privada, será destinada aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Sob essa realidade, se a verba sucumbencial não reverterá aos cofres públicos, mas para os seus titulares, ou seja, os membros do sistema jurídico do Distrito Federal. Considerando que, resolvida a fase de conhecimento, a verba honorária arbitrada em favor do ente público não lhe será revertida, deixa de assumir a qualidade de verba pública, conforme a lei local. Nesse contexto, os honorários advocatícios que assistem aos membros do sistema jurídico do Distrito Federal traduzem direito autônomo, podendo ser perseguidos de forma destacada, na forma do artigo 23 da Lei nº 8.906/94, diante do regramento contido no artigo 7º da Lei Distrital nº 5.369/14.



    Assinala-se que essa Corte de Justiça reconhecera a constitucionalidade da Lei Distrital nº 5.369/14, como retrata a ementa abaixo reproduzida:



    [...]



    Assim é que, consubstanciando direito autônomo assegurado os membros do sistema jurídico do Distrito Federal, os honorários advocatícios, sendo perseguidos sob essa moldura, desprendem-se instrumentalmente do processo principal, não sobejando possível, sob essa ótica, a compensação almejada pelo agravante, pois, frise-se, diante da especificidade da situação, não ostenta natureza pública o crédito originário dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao Distrito Federal. Conseguintemente, o cumprimento de sentença tendo por objeto os honorários advocatícios sucumbenciais assegurados ao Distrito Federal nas ações em que participaram diz respeito a direito autônomo reconhecido aos membros do sistema jurídico do Distrito Federal.



    Destaca-se, a título ilustrativo, que o Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes em que enfocara a questão, assentara que os honorários advocatícios de sucumbência revertidos aos advogados públicos, sendo destinados de forma indistinta a todos os integrantes da carreira, ostentam natureza remuneratória, devendo, inclusive, ser computados para fins de observância do teto remuneratório constitucionalmente apregoado. Esse entendimento está impregnado jurisprudência da Suprema Corte, intérprete autorizado da Constituição Federal, consoante se afere dos arestos adiante ementados:



    [...]



    Diante dessa moldura e do entendimento emanado da Corte Suprema, intérprete primária da Constituição Federal, se os honorários de sucumbência assegurados ao Distrito Federal, conquanto a ressalva inserta na legislação local, são revertidos indistintamente a todos os integrantes da carreira jurídica, passam a ostentar natureza remuneratória para fins de aferição do teto remuneratório constitucional, fica patente que aludida verba é revertida aos agentes públicos e não ao erário público, qualificando-se como verba de natureza privada.



    Essa circunstância obsta a compensação almejada pelo agravante, à medida em que, se os honorários de sucumbência não fazem parte do patrimônio do Distrito Federal, consequentemente, não podem ser objeto de compensação com o crédito detido pelo agravante junto ao Distrito Federal, diante da ausência de identidade de credores [...]” (Documento eletrônico 4, pp. 6 a 14, grifei). 



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.235.945/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5/3/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. LEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA PARA PLEITEAR A REPETIÇÃO OU A COMPENSAÇÃO DO TRIBUTO. ARTIGO 166 DO CTN. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 636 DO STF. INVALIDADE DA EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º , DO CPC/2015. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 791.215/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/2/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS MEDIANTE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 166 DO CTN. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO, PELO CONTRIBUINTE DE DIREITO, DE QUE ASSUMIU O ENCARGO OU DA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE QUEM SUPORTOU. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. ARGUMENTO NOVO TRAZIDO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. 



    II – Aplicação do art. 166 do CTN ao caso concreto. Interpretação da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto a quem suporta o encargo tributário ou à existência de autorização de terceiro que o suportou, é necessário o reexame das provas. Súmula 279 do STF. 



    IV – A negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça torna definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 



    V – A alegada ofensa ao art. 145, § 1º, da Constituição, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento nesta via recursal. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 758.195 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 23/3/2014)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator